Tribunal: STF
Processo: Rcl 73242
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O DEFEITO. NÃO REGULARIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E EXTINGUIR SEM JULGAMENTO DE MÉRITO A RECLAMAÇÃO.